Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. MEDIANTE INSUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recusa do órgão ministerial em propor acordo de não persecução penal enseja remessa dos autos, a requerimento do investigado, a órgão superior do Ministério Público, e, em caso de manifestação contrária deste, não há que se cogitar de obrigatoriedade do Ministério Público em oferecê-lo ou imposição pelo juízo.
2. Recurso conhecido e desprovido.